Tribunal: TJMT
Processo: 1006058-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006058-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), Espólio de Álvaro Abreu de Souza (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ÁLVARO ABREU DE SOUZA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - ILEGITIMIDADE PASSIVA - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO - SÚMULA 392 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a Súmula 392, STJ,
“a Fazenda Pública pode substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta/MT contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível daquela Comarca que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 5543-68.2009.8.11.0007, indeferiu o pedido de inclusão, no polo passivo da ação, o atual possuidor do imóvel que deu origem aos débitos de IPTU executados.

Inconformado, assevera o agravante, em síntese, que
“os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens, têm natureza jurídica propter rem e, por isso, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, nos termos do artigo 130 do Código Tributário Nacional, seguindo essa linha de raciocínio os artigos 121 e 124 também do CTN”.

Aduz que
“diferentemente do que consta na decisão agravada, o Sr. Sérgio Sávio, de livre e espontânea vontade, compareceu ao Departamento de Cadastro Municipal informando que ocupa e detém a posse do imóvel que originou os débitos de IPTU executados nos autos desde 1987, preenchendo, inclusive, uma Declaração para a complementação cadastral do imóvel (Id 10400575), na qual assume, na integralidade, todos os débitos existentes sobre o imóvel”.

Diante disso, sustenta que
“o Sr. Sérgio é possuidor do bem em questão há 36 (trinta e seis anos), residindo no local por igual período, fato este que o torna legalmente responsável pelo pagamento dos valores referentes aos impostos de tal período, sendo possível a sua inclusão no polo passivo da demanda, haja vista que no decorrer da execução fiscal, este assumiu a responsabilidade pelo pagamento da dívida ao declarar-se possuidor do bem desde 1987, hipótese esta que dispensa a juntada de nova CDA por parte da Exequente, haja vista que tal medida afrontaria o teor da Súmula 392 do STJ”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão
a quo
para que seja o atual possuidor do imóvel que originou os débitos de IPTU executados, Sr. Sérgio Sávio (CPF no 409.783.978-00), incluído no polo passivo da demanda.

Sem contraminuta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra do Dr. Roberto Aparecido Turin, salienta inexistir interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta/MT contra a decisão que, nos autos da ação de execução fiscal, indeferiu o pedido de inclusão, no polo passivo da ação, do atual possuidor do imóvel que deu origem aos débitos de IPTU executados.

Inicialmente, esclareça-se que, diante do limite estreito do recurso interposto, este envolverá somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sob pena de supressão de instância.

Pois bem, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifico que o recurso não comporta provimento.

Isto porque, como bem ressaltado na decisão de origem, é possível a substituição da CDA antes da prolação da sentença quando se tratar de correção de erro material ou formal, sendo inviável, entretanto, a alteração do título executivo para modificar o sujeito passivo da execução, não encontrando, tal providência, amparo na Lei n. 6.830/1980.

Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL - DÉBITOS DE IPTU E TAXA DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA - APONTAMENTO DE ÍNDICES DIVERSOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MERA INEXATIDÃO MATERIAL QUE NÃO SIGNIFICA, NECESSARIAMENTE, DUPLICIDADE DE ATUALIZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO ANTES DE SER PROFERIDA A SENTENÇA EXTINTIVA DA PRETENSÃO EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DE SÚMULA N.o 392 DO STJ - MATÉRIA PACIFICADA PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS - RESP N.o 1.045.472/BA. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DO PREJUÍZO. QUESTÃO QUE, SE SUSCITADA PELO EXECUTADO, O HAVERIA DE SER POR MEIO DE EMBARGOS DO DEVEDOR - ART. 16 E SEGUINTES DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (LEI N.o6.830/80). RECURSO PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Segundo o Enunciado n.o 392 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidado por meio da sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos - o REsp. n.o1.045.472/BA- "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

2 Eventual duplicidade de índices de correção monetária mencionados no corpo de CDA (IPCA-E e SELIC) não quer dizer, necessariamente, duplicidade de correção, efetivamente, do débito fiscal, ficando caracterizada, em princípio, mera inexatidão material do documento, que, conforme exposto, pode ser devidamente retificado (substituído) antes de proferida a sentença, visto não implicar na alteração do polo passivo da Execução Fiscal.

3. Possível excesso concreto de execução causado por efetiva atualização monetária dúplice da dívida carece de ser suscitada pelo devedor na via adequada para tanto, ou seja, por meio de competentes Embargos à Execução, nos termos dos artigos 16 e seguintes da Lei n.o 6. 830/80 (Lei de Execuções Fiscais), incumbindo-lhe a prova concreta de ocorrência dessa espécie.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.136613-9/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2023, publicação da súmula em 18/10/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - CONTRIBUINTE FALECIDO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO E DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO DESPROVIDO. I- Nos termos do art. 70, CPC/15, apenas a pessoa que se encontra no exercício de seus direitos possui capacidade para estar em juízo, motivo pelo qual o óbito importa no esgotamento da capacidade de ser parte, impossibilitando, pois, o ajuizamento de qualquer espécie de demanda em desfavor do de cujus. II
- Consoante a Súmula 392, STJ, "a Fazenda Pública pode substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."
III- Se o crédito foi lançado e a execução fiscal ajuizada em face de pessoa falecida, inviável a substituição do polo passivo da demanda, bem como da CDA, por se tratar de vício insanável. Logo, imperativa a extinção do feito.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.041677-8/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2023, publicação da súmula em 01/09/2023)

Bem se vê, portanto, que por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, não merece ela prosperar, tendo o magistrado agido com o costumeiro acerto ao indeferir a substituição do polo passivo sob o fundamento de que
“a pessoa indicada não assumiu a responsabilidade pelo débito em questão perante o fisco municipal (não há juntada de termo de confissão ou parcelamento, por exemplo)”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023